Tribunal: STF
Processo: RMS 35580
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. LITISPENDÊNCIA. 



    1. Recurso em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança por reconhecer a litispendência.



    2. Mandados de segurança impetrados com o objetivo de obter o pagamento de valores pretéritos decorrentes de reparação econômica devida a anistiado.



    3. A indicação de diferentes autoridades impetradas não afasta a litispendência, uma vez que ambas pertencem a mesma pessoa jurídica de direito público.



    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).